Tribunal: TJSP
Processo: 1034895-44.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CNH – Impetrante que busca a anulação da cassação do direito de dirigir lançada em seu prontuário de motorista – Alegação de obrigatoriedade de apreciação de recurso, mesmo que intempestivo à JARI – Denegação da segurança que deve ser mantida – DETRAN que observou o devido processo legal – Cassação da CNH após trânsito em julgado de decisão exarada em regular processo

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CNH – Impetrante que busca a anulação da cassação do direito de dirigir lançada em seu prontuário de motorista – Alegação de obrigatoriedade de apreciação de recurso, mesmo que intempestivo à JARI – Denegação da segurança que deve ser mantida – DETRAN que observou o devido processo legal – Cassação da CNH após trânsito em julgado de decisão exarada em regular processo administrativo - Recurso intempestivo – Precedentes desta C. Corte - R. Sentença mantida.

Recurso improvido.